Tribunal: TJMT
Processo: 1002213-38.2018.8.11.0037
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002213-38.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Honorários Advocatícios, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MERCADO E PANIFICADORA TAVARES LTDA - CNPJ: 01.766.470/0001-23 (APELANTE), JULIA CRISTINA DE AVILA LEITE - CPF: 812.697.571-72 (ADVOGADO), ALICE DA CAMARA ALVES - CPF: 352.279.741-87 (APELANTE), JUNIOR HENRIQUE CAMARA ALVES - CPF: 012.197.171-69 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ALICE DA CAMARA ALVES - CPF: 352.279.741-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIOR HENRIQUE CAMARA ALVES - CPF: 012.197.171-69 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PARCIAL POR INCONSTITUCIONALIDADE DA TACIN. EXTINÇÃO TOTAL POR PAGAMENTO ADMINISTRATIVO POSTERIOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. ALEGADA VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o executivo fiscal após o pagamento administrativo do débito remanescente pela parte executada, condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença recorrida violou o princípio da coisa julgada ao extinguir o executivo fiscal na sua totalidade após o pagamento do débito remanescente, mesmo havendo decisão anterior que extinguiu parcialmente a execução em relação à TACIN.

III. Razões de decidir:

3. A decisão anterior tratou apenas da extinção parcial da execução fiscal com base na inconstitucionalidade da TACIN, não abrangendo o débito remanescente quitado administrativamente.

4. A sentença recorrida, ao declarar extinta a execução em sua totalidade, apenas reconheceu o pagamento do débito restante, o que não configura violação à coisa julgada. Ademais, é cabível a condenação da parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios, conforme a jurisprudência pacificada, dado que o pagamento do débito ocorreu após o ajuizamento da execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: "A sentença que extingue a execução fiscal após o pagamento administrativo do débito remanescente não configura violação ao princípio da coisa julgada, mesmo havendo decisão interlocutória anterior que extinguiu parcialmente a execução com base na inconstitucionalidade de um dos tributos."

_________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 19; art. 90; art. 505.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ADI no 1003057-65.2019; STJ,
AgR
no REsp no 0004990-13.2012; TJMT, N.U. 0007388-54.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
MERCADO E PANIFICADORA TAVARES LTDA
contra sentença proferida pelo
j
uízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT) que, nos autos da execução fiscal n.
1002213-38.2018.8.11.0037
ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
extinguiu o executivo fiscal após o pagamento administrativo do débito remanescente pela parte executada, ora apelante.

E ainda condenou a
apelante ao
pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico auferido na execução fiscal, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 19, do Código de Processo Civil.

A
parte
apelante sustenta
, em síntese,
a nulidade da sentença
recorrida
,
uma vez
que houve a prolação de decisão anterior que extinguiu parcialmente o executivo fiscal, com base na inconstitucionalidade da cobrança da TACIN o que, segundo seu entendimento, tornaria a nova sentença nula por violação ao princípio da coisa julgada.

Instada, a parte agravada apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.
(Id. 225337763).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório
.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação interposto por
MERCADO E PANIFICADORA TAVARES LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1002213-38.2018.8.11.0037
ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, extinguiu o executivo fiscal após o pagamento administrativo do débito remanescente pela parte executada, ora apelante.

E ainda condenou a apelante ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico auferido na execução fiscal, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 19, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, a parte apelante suscita violação à coisa julgada
(art.
505
do CPC), ante a prolação de 2 (
duas
) sentenças no mesmo processo.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos,

verifico
que
em
04.2.2022
, foi proferida decisão interlocutória
que extinguiu parcialmente o executivo fiscal, com fundamento na declaração de inconstitucionalidade da cobrança da TACIN, sem adentrar na análise dos débitos remanescentes
(Id. 74671448)
.
Vejamos:

“
Ademais, a ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000 foi julgada procedente pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, declarando a inconstitucionalidade do art. 100 da Lei Estadual no 4.547/82, com efeitos
ex
nunc a partir do trânsito em julgado, a qual encontra-se pendente de análise do recurso interposto.

Ante o exposto, RECONHEÇO A NULIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO e, por consequência,
JULGO EXTINTO o processo com relação à infração por FALTA DE RECOLHIMENTO DE TAXA DE SEURANÇA CONTRA INCÊNDIO - TACIN
existentes na CDA no 2017501776, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais.

Condeno o
excepto
/exequente ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor executado, nos termos do artigo 85, §3o, do CPC”.
[sem destaque no original]

Posteriormente, em
07.2.2024
, foi proferida a sentença ora apelada, que extinguiu o executivo fiscal em sua totalidade, em razão d
a notícia de
pagamento administrativo do débito pela parte executada, ora apelante, condenando-a, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios
(Id. 140739547)
.
Vejamos:

“
Analisando os autos, verifico que houve a quitação do débito objeto desta demanda pelo executado, conforme informado pela parte exequente no id n. 138418172
.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos autos, in
verbis
, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto,
JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com fundamento nos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo Civil
.

Custas processuais pela parte executada.

Condeno a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico auferido na execução fiscal, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 19, do Código de Processo Civil”.
[sem destaque no original]

Dessa forma, a alegação de nulidade por violação ao princípio da coisa julgada não prospera, uma vez que a decisão anterior extinguiu o executivo fiscal apenas parcialmente, com base na inconstitucionalidade de um dos tributos discutidos, sem abordar a totalidade do débito exigido.

A sentença apelada, por sua vez, tratou do pagamento administrativo do débito remanescente, situação que não havia sido contemplada na decisão anterior.

No que se refere ao pagamento dos honorários advocatícios, a condenação da parte apelante é perfeitamente legítima, tendo em vista que, embora tenha realizado o pagamento do débito remanescente administrativamente, tal quitação ocorreu após o ajuizamento do executivo fiscal, o que enseja a condenação em honorários, nos termos do artigo 90 do Código de Processo Civil.

Em relação ao mérito, o entendimento pacificado tanto no c. Superior Tribunal de Justiça quanto nos Tribunais Estaduais é de que, mesmo havendo o pagamento extrajudicial do débito após o ajuizamento da execução fiscal, é cabível a condenação em honorários advocatícios, uma vez que a execução já foi deflagrada e a atividade jurisdicional já foi provocada.

Nesse sentido, cito:

"
ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
Q
UITAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – EXTINÇÃO DO EXECUTIVO FISCAL (ART. 924, II, DO CPC) – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– DECISÃO REFORMADA – PROVIMENTO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de ser cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, quando a quitação extrajudicial do débito executado ocorrer após o ajuizamento da ação executiva, mesmo antes de efetivada a citação, em homenagem ao princípio da causalidade”.

(N.U 0004990-13.2012.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2024,
Publicado
no DJE 15/02/2024)
.

[sem destaque no original].

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA INTEGRAL DO DÉBITO – ART. 924, INC. II, DO CPC – HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – CONDENAÇÃO DEVIDA
–
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ADIMPLEMENTO EXTRAJUDICIAL APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA
E ANTES DE EFETIVADA A CITAÇÃO DO DEVEDOR – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

1. São devidos os honorários advocatícios à Fazenda Pública, na hipótese de extinção da execução fiscal decorrente do pagamento integral do débito, após o ajuizamento da demanda, ainda que não tenha sido efetivada a citação do devedor.

2. Recurso provido
”
.

(N.U 0007388-54.2017.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/04/2024,
Publicado
no DJE 27/04/2024).
[sem destaque no original].

Portanto, não há que se falar em nulidade da sentença apelada, nem em descabimento da condenação em honorários advocatícios, uma vez que a sentença terminativa proferida abordou fatos novos que não foram objeto da decisão anterior.

Diante do exposto, em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto,
e, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Em razão de ser parte vencida, majoro os honorários fixados, por escalonamento, em mais 1% (um por cento), alcançando a importância de 11% (onze por cento), nos termos fixados pelo Magistrado de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024